Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. REQUISITOS DA NOVAÇÃO OBJETIVA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. NOVA DÍVIDA. SUBSTITUIÇÃO DA DÍVIDA ANTERIOR. ANIMUS NOVANDI. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTENÇÃO DE NOVAR NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE EM PARALELO. SATISFATIVIDADE. PENHORA MANTIDA.
1. A novação consiste na assunção de nova dívida e tem por consequência a extinção da anterior, apresentando-se como uma de suas espécies legais a de feição objetiva, que ocorre quando o devedor contrai com o credor uma nova dívida para extinguir e substituir a anterior, cuja intenção de novar (animus novandi) depende de manifestação expressa ou tácita, mas sempre inequívoca quanto à vontade de constituir um novo vínculo obrigacional (artigos 360, inciso I e 361, ambos do Código Civil).
2. A intenção de novar não se presume, motivo pelo qual não há falar em ocorrência de novação quando verificada mera renegociação da dívida realizada entre as partes no intuito exclusivo de dar continuidade à relação negocial preexistente entre elas.
3. O exame do caderno processual desautoriza a conclusão pelo excesso de execução pela penhora de bem imóvel, na medida em que os autos reportam a existência paralela de procedimento de consolidação da propriedade pela Lei 9.514/97 em razão da cobrança de outra dívida, sendo prudente a manutenção da constrição determinada pela decisão agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.